Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SW4 IMÓVEIS LTDA (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0708822-12.2021.8.07.0007 proposta por BERNARDO TALAMINI NUNES DE ALMEIDA (agravado/autor), que inverteu o ônus da prova, nos seguintes termos (ID 1196331028 dos autos de origem): (...) Procedo ao saneamento e organização do processo, nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. Não há vícios ou irregularidades a serem sanados. Constato, ainda, a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Trata-se ação de conhecimento com pedido de revisão de contrato, obrigação de fazer e tutela de urgência ajuizada por BERNARDO TALAMINI NUNES DE ALMEIDA em desfavor de SW4 IMOVEIS LTDA. Na petição inicial ID 92448648, a parte autora apresenta as razões de fato e direito que fundamentam os seus pedidos. A parte requerida, ao apresentar sua contestação, ID 100384083, sustentou a preliminar de inépcia da inicial, e no mérito manifestou-se pela improcedência dos pedidos do autor. Réplica em ID 115124671. Na fase de especificação de provas, o autor requereu a produção de prova pericial em relação a metodologia dos cálculos de atualização das parcelas mensais, com o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial e prova testemunhal (ID 116636205). A parte requerida requereu a juntada aos autos de parecer técnico (ID 117144604). É o relatório. Decido. Em relação à preliminar de inépcia da inicial, sustenta a parte requerida que a petição inicial possui pedidos contraditórios. As hipóteses de inépcia da inicial, previstas no §1o do art. 330 do CPC, são numerus clausus. Se determinada situação alegada pelo autor, ainda que irregular, não se subsumir em nenhuma dessas hipóteses, não poderá ser decretada a inépcia da inicial. Nesse diapasão, os argumentos expostos pelos requeridos não se enquadram nas hipóteses legais para decretação da inépcia da inicial e consequente julgamento sem mérito da ação. Por essas razões, REJEITO a preliminar de inépcia da inicial. O autor requereu a inversão do ônus da prova, à qual a parte requerida apresentou resistência. Quanto a este ponto cabe esclarecer a solução da presente contenda deve ter como premissa a configuração de relação de consumo, na medida em que se enquadram as partes nos conceitos relacionais de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. De fato, tratando-se o autor de destinatário final do produto/serviço, identifico a relação de consumo subjacente ao processo em epígrafe. Fixada essa premissa, sabe-se que o art. 6o, inciso VIII, do diploma consumerista prevê, em favor do consumidor, a inversão do ônus da prova via judicial, em duas hipóteses, alternativamente: quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias da experiência; ou quando o consumidor for hipossuficiente. No primeiro caso, caso seja constatada a verossimilhança das alegações do consumidor, no caso concreto, deve-se presumi-las como verdadeiras, para, redistribuindo o ônus da prova, impor ao fornecedor o encargo da prova contrária. No segundo caso, observada a hipossuficiência probatória (ausência de condições materiais, técnicas, sociais ou financeiras de produzir a prova, considerando-se, v.g., dificuldades de acesso a informações, dados ou documentação, grau de escolaridade, posição social, poder aquisitivo etc.), o magistrado supõem verdadeiras as afirmações do consumidor, impondo ao fornecedor o encargo da prova contrária. No presente feito, vislumbro a presença dos pressupostos de inversão, em razão da hipossuficiência material da parte autora diante da parte ré para a produção da prova necessária par ao julgamento do mérito da demanda, razão pela qual decreto a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o do CDC. Ante o exposto, dou por saneado o feito, ao tempo em que fixo como pontos controvertidos a necessidade da verificação da existência de aumento vertiginoso do IGPM, que não era originalmente esperado, a fim de justificar a substituição por outro índice para preservar o equilíbrio econômico do contrato, bem como verificar quais obras estruturais ainda precisam ser entregues e qual o seu impacto na fruição segura dos imóveis. Inicialmente, INDEFIRO o pedido do autor de encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para fins de analisar se os índices aplicados nos cálculos estão em acordo com aqueles divulgados pela FGV (IGPM), visando verificar se existe desacordo sobre aquilo que foi pactuado no contrato, principalmente no que se refere ao anatocismo. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo e não das partes, não se prestando à realização de cálculos de interesse destas - notadamente quando a parte não é beneficiária da justiça gratuita -, a quem incumbe produzir as provas requeridas. Ademais, no caso, cuidando-se de discussão acerca de anatocismo, tal prática envolve cálculos e índices complexos, que só podem ser demonstrados por meio de prova pericial, não estando a Contadoria Judicial apta a fazê-lo, conforme já verificou pela experiência do Juízo. Assim, DEFIRO a produção da prova documental juntada, da prova testemunhal requerida pelas partes para a oitiva das testemunhas a serem indicadas, e a produção prova pericial contábil. Em virtude do deferimento da prova pericial, nomeio como perito, em o Sr. ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, contador, cadastrado neste e. TJDFT, que deverá ser intimado para apresentação de proposta de honorários. Com a publicação da presente decisão, na forma do art. 465, § 1o, do NCPC, ficam as partes intimadas a, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicar assistente técnico, bem como apresentar quesitos. Decorrido o prazo, intime-se a Sr. Perito a dizer se aceita o encargo, bem como a apresentar a sua proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Apresentada a proposta de honorários pelo Sr. Perito, dê-se vista às partes. Não havendo impugnação fundamentada, intime-se a parte requerida para depositar o respectivo valor, no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo impugnação quanto ao valor, retornem os autos conclusos para homologação do valor dos honorários. Vindo aos autos o depósito, intime-se o Sr. Perito a dar início aos trabalhos. Fixo o prazo de 20 (dias) dias para a entrega do laudo, contados da intimação do Sr. Perito a dar início aos trabalhos. “§ 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.” Todos os subsídios requeridos e utilizados pela Sr. Perito devem instruir o laudo pericial. Sendo entregue o laudo, dê-se vistas às partes pelo prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, iniciando-se pela parte autora. Após a produção da prova pericial, desde já determino que seja designada data para a realização da audiência de instrução e julgamento. Na ocasião, intimem-se as partes a apresentarem o rol de testemunhas, com a respectiva qualificação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de preclusão, conforme art. 357, §4o, e 450, do CPC. O número de testemunhas arroladas deverá considerar o disposto no art. 357, §6o do CPC, não podendo ser superior a 10 (dez), sendo no máximo 3 (três) para a prova de cada fato, com a ressalva de que o número poder ser limitado pelo Juiz, de acordo com o art. 357, §7o, do CPC. Conforme redação do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, devendo juntar aos autos a respectiva comprovação de intimação, com no mínimo 3 (três) dias de antecedência da audiência, sob pena de se presumir a desistência da prova, em caso de não comparecimento. A intimação só será processada pela via judicial nas estritas hipóteses do §4o do art. 450 do CPC. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 29891425), o agravante sustenta que “a suposta abusividade e aplicação equivocada do índice de correção monetária são, portanto, fatos constitutivos da pretensão autoral, de forma que caberia ao Agravado arcar com o ônus de comprovar suas alegações, a despeito da aplicação in casu do Código de Defesa do Consumidor.” (ID 34586977 – Pág. 11) Alega que, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, é ônus do autor provar as questões de fato constitutivas do suposto direito alegado. Aduz que o agravado, em sua peça inicial, não trouxe qualquer documento que demonstrasse, ao menos em tese, que o índice/metodologia de correção monetária utilizado é diverso do contratado. Afirma que “ainda que consideremos a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao Agravado comprovar, ainda que de maneira perfunctória, a verossimilhança de suas alegações a fim de possibilitar a devida inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6, VIII, do CDC, o que não restou comprovado nos autos, pois, como dito alhures, o autor não juntou qualquer cálculo, parecer ou discriminativo que demonstrasse a aplicação equivocada do IGP-M sobre as parcelas do contrato.” (ID 34586977 – Pág. 12) Ao final, requer a antecipação da tutela, para que seja afastada a inversão do ônus da prova, determinando que o agravado arque com o pagamento dos honorários periciais e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 34584232). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). Ocorre que a regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1o do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso. Por sua vez, o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...) Esta inversão do ônus da prova não se opera automaticamente em todas as ações que cuidem de relação de consumo, fazendo-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações. No caso, em cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito para concessão da liminar pleiteada, notadamente porque o juízo a quo fundamentou a inversão do ônus da prova “em razão da hipossuficiência material da parte autora diante da parte ré para a produção da prova necessária para o julgamento do mérito da demanda” Sobre o tema já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORONAVÍRUS. CONTAMINAÇÃO NO AMBIENTE CARCERÁRIO. INVERSÃO ÔNUS PROVA. POSSIBILIDADE. DISTRITO FEDERAL. MELHORES CONDIÇÕES DE APRESENTAR PROVAS. ART. 373, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que o agravante possui melhores condições de apresentar as provas necessárias à resolução da controvérsia, bem como que não apresentou todo a documentação de que dispunha, deve ser mantida a decisão que determinou a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1364008, 07509630420208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, não vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o perito nomeado pelo juízo a quo ainda sequer apresentou sua proposta de honorários. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.